Tribunal: TJDFT
Processo: 0728755-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por RENE ARAUJO DE ALCANTARA contra acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, mantendo decisão que indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para localização de ativos do executado, em processo suspenso por ausência de bens penhoráveis após buscas infrutíferas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. O embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 4o, 6o, 139, II e IV, 789 e 797 do CPC, defendendo a necessidade de medidas cooperativas e efetivas para satisfação do crédito e requerendo prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais relativos aos princípios da cooperação, da efetividade da execução e aos poderes do juiz na condução do processo, bem como à responsabilidade patrimonial do devedor, ao manter o indeferimento da expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.
4. O acórdão embargado examinou expressamente o princípio da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional, concluindo que tais diretrizes não autorizam transferir ao Poder Judiciário o ônus investigativo primário do credor, sobretudo quando já realizadas buscas patrimoniais infrutíferas por sistemas eletrônicos disponíveis.
5. A decisão colegiada pondera que o prosseguimento de diligências em execução suspensa por ausência de bens exige a demonstração de fato novo ou de indícios concretos de alteração patrimonial do devedor, sob pena de realização de buscas genéricas e ineficazes que oneram indevidamente a máquina judiciária.
6. O acórdão também considera os arts. 139, 789 e 797 do CPC ao afirmar que, embora a execução se realize no interesse do credor e recaia sobre o patrimônio do devedor, a adoção de medidas executivas deve observar critérios de proporcionalidade, utilidade e adequação.
7. A expedição de ofícios genéricos à SUSEP e à CNseg é considerada medida inócua e desnecessária, uma vez que o sistema SISBAJUD já contempla ampla pesquisa de ativos financeiros, inexistindo indicação concreta de vínculos patrimoniais do executado com entidades do setor securitário.
8. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, inexistindo violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.
9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os elementos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC."; "2. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência ao Poder Judiciário do ônus investigativo primário do credor na localização de bens do devedor."; "3. A expedição de diligências genéricas para busca patrimonial, sem indicação de fato novo ou de indícios concretos de alteração patrimonial do executado, mostra-se desnecessária e desproporcional em execução suspensa por ausência de bens."; "4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pela parte quando suscitados em embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.".
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, II e IV, 489, §1o, IV, 789, 797, 921, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não há.